Tribunal: TJDFT
Processo: 0722086-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. PROPRIEDADE DEMONSTRADA. AQUISIÇÃO DO BEM ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, mantendo a penhora sobre veículo. O recorrente alega que adquiriu o veículo antes da propositura do cumprimento de sentença e que a penhora é indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente comprovou ser terceiro de boa-fé que adquiriu o veículo; e (ii) estabelecer se a penhora sobre o bem alienado fiduciariamente é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 674 do CPC prevê que os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
4. Para retomar a propriedade de bem sob constrição, compete ao embargante o ônus da prova de suas alegações, demonstrando que é o proprietário do veículo.
5. No caso, o recorrente apresentou provas suficientes de que adquiriu o veículo antes da propositura do cumprimento de sentença, como comprovante de pagamento à devedora pela compra do bem, cédula de crédito firmada com a instituição financeira, e Autorização para Transferência De Propriedade De Veículo - Digital, razão pela qual é procedente o pedido de suspensão de penhora do bem até o julgamento do mérito dos embargos de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674; CC, art. 1.226 e 1.267.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1969128, 0722163-71.2022.8.07.0007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/02/2025, p. 27/02/2025.